Tribunal: CARF
Processo: 10730.013719/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Conhece-se, por dever de ofício, acerca da inconstitucionalidade do modelo de apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente, diante da eficácia geral e vinculante de decisão do STF.
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
COMPENSAÇÃO. VALOR RETIDO A TÍTULO DE IRPF. ALEGADA DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS QUANTIAS REGISTRADAS PELA FONTE (DIRRF). AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O recorrente pode comprovar a retenção de valores a título de IRPF em quantia diversa daquela informada na Declaração de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRRF), nos termos da Súmula CARF 143.
Porém, no caso em exame, o recorrente não apresentou documentos que indicassem o erro supostamente cometido pela fonte. Sem essa comprovação, é impossível restabelecer a compensação, na quantia pretendida pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE PROPORCIONAL. RAZÃO ENTRE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DEDUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O direito à dedução dos valores pagos a título de honorários advocatícios, referentes à ação judicial necessária à obtenção dos rendimentos, deve ser ajustado proporcionalmente à razão das quantias tributáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Compete ao recorrente demonstrar como a obtenção das provas necessárias à classificação jurídica das verbas trabalhistas como indenizatórias ser-lhe-ia impossível ou desproporcionalmente sacrificante. Ausente a indicação de dificuldades na obtenção de peças dos autos da ação trabalhista, descabe transferir o ônus probatório à autoridade tributária (art. 16, IV do Decreto 70235/1972).

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.013719/2008-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.541 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
AGILTON PEÇANHA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO
AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR
OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO
(MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE
O ILÍCITO).
Conhece-se, por dever de ofício, acerca da inconstitucionalidade do modelo de
apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente, diante da eficácia geral
e vinculante de decisão do STF.
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
COMPENSAÇÃO. VALOR RETIDO A TÍTULO DE IRPF. ALEGADA
DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS QUANTIAS REGISTRADAS PELA
FONTE (DIRRF). AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013719/2008-85
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013719/2008-85

O recorrente pode comprovar a retenção de valores a título de IRPF em quantia
diversa daquela informada na Declaração de Rendimentos Pagos e Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRRF), nos termos da Súmula CARF 143.
Porém, no caso em exame, o recorrente não apresentou documentos que
indicassem o erro supostamente cometido pela fonte. Sem essa comprovação, é
impossível restabelecer a compensação, na quantia pretendida pelo
contribuinte.
DEDUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AJUSTE
PROPORCIONAL. RAZÃO ENTRE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
E NÃO TRIBUTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DEDUÇÃO
INTEGRAL DAS QUANTIAS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O direito à dedução dos valores pagos a título de honorários advocatícios,
referentes à ação judicial necessária à obtenção dos rendimentos, deve ser
ajustado proporcionalmente à razão das quantias tributáveis.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VERBAS
TRABALHISTAS.
ALEGADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Compete ao recorrente demonstrar como a obtenção das provas necessárias à
classificação jurídica das verbas trabalhistas como indenizatórias ser-lhe-ia
impossível ou desproporcionalmente sacrificante. Ausente a indicação de
dificuldades na obtenção de peças dos autos da ação trabalhista, descabe
transferir o ônus probatório à autoridade tributária (art. 16, IV do Decreto
70235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013719/2008-85

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
05/08, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2006, no
valor de R$9.876,11, acrescidos de juros e multa de ofício de 75%.
Conforme consta no demonstrativo denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, integrante da Notificação Fiscal (fls. 08), o procedimento fiscal verificou
omissão de rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$67.048,18,
sem retenção de IRRF.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02/03, acompanhada dos documentos, alegando, em síntese, o
seguinte: que, em 2006, recebeu R$362.833,61 auferidos em causa trabalhista movida
contra o Banco Bradesco, no processo no RT 752/90, tramitado na 3a Vara do Trabalho
de Niterói-RJ; que excluídas as verbas indenizatórias, inclusive juros de mora, restaram
como base de cálculo R$99.662,78, com IRRF de R$26.904,69; que a fonte pagadora
não declarou em Dirf o IRRF, restando somente o registro do IRRF informado na DAA
; que junta aos autos do presente processo os documentos extraídos dos autos da
Reclamatória Trabalhista.
Requer a improcedência do lançamento. O processo foi encaminhado em diligência para
a anexação do dossiê de fiscalização, o qual foi acostado às fls 21/34 dos autos.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário:
2006
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, devem ser declarados
como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do efetivo
recebimento dos valores, somando os aos demais rendimentos auferidos no período.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO
Exclui-se do rendimento tributável os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte
proporcionalmente à natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre
os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não-
tributáveis.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O valor referente ao IRRF está equivocado;
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013719/2008-85

b) O valor referente aos honorários advocatícios está errado;
c) Compete à autoridade tributária diligenciar junto ao Judiciário para verificar
quais verbas trabalhistas seriam indenizatórias, e portanto, não tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
1. CONHECIMENTO
Conheço o recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2. REGIME DE APURAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
- RRA
Conheço, por dever de ofício, acerca da inconstitucionalidade do modelo de
apuração do IRPF incidente sobre RRA, dada a eficácia geral e vinculante da decisão tomada
pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013719/2008-85

Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Se necessário, a autoridade incumbida de dar cumprimento e de liquidar esta
decisão poderá solicitar ao recorrente ou aos órgãos administrativos e jurisdicionais informações
e documentos relativos à memória de cálculo, como, e.g., uma planilha que registre os períodos e
os valores inadimplidos, a compor a quantia posteriormente recebida de uma única vez.

3. DETERMINAÇÃO DOS VALORES RETIDOS
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013719/2008-85

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o recorrente comprovou a retenção dos valores, a título de IRPF, nos valores alegados.
O recorrente pode comprovar a retenção de valores a título de IRPF em quantia
diversa daquela informada na Declaração de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRRF), nos termos da Súmula CARF 143.
Porém, no caso em exame, o recorrente não apresentou documentos que
indicassem o erro supostamente cometido pela fonte. Sem essa comprovação, é impossível
restabelecer a compensação, na quantia pretendida pelo contribuinte.

4. DEFINIÇÃO DA QUANTIA PAGA E DEDUTÍVEL A TÍTULO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o órgão julgador de origem apurou o valor correto a ser deduzido do rendimento tido
por omitido, por ter sido pago a título de honorários advocatícios.
A autoridade tributária ajustou o valor dos honorários advocatícios à proporção
aos rendimentos tributáveis e não tributáveis, de modo a encontrar a razão de 66,4180%.
Apenas para fins de registro, transcrevo a seguinte passagem do acórdão-recorrido
(fls. 39):

Do rendimento bruto, a fiscalização subtraiu R$121.846,63, importância referente
a soma das parcelas isentas: R$31.305,21 (FGTS+multa) + R$48.663,67 (aviso
prévio) + R$41.877,75 (multa normativa e indenização), apurando o rendimento
tributável recebido pelo impugnante antes do abatimento das despesas processuais
dedutíveis: R$240.986,98 .
A fiscalização apurou, então, a proporção do rendimento tributável em relação ao
rendimento bruto, chegando ao percentual de 66,4180%. Aplicou esse percentual
sobre o total dos honorários advocatícios informados nos comprovantes de fls.
32/33, R$111.831,08, determinando, desse modo, a parcela dedutível desta despesa, nos
termos do art. 12 da Lei 7.713/88: R$74.276,01.

Em linguagem direta, o direito à dedução somente cabe para as ações judiciais
necessárias ao recebimento de rendimentos tributáveis. Se o contribuinte foi ao Judiciário para
garantir o recebimento de rendimentos não tributáveis, não há o direito à dedução dos honorários
advocatícios.
Como, no caso, o contribuinte recebeu tanto rendimentos tributáveis, como não
tributáveis, é necessário calcular a proporção entre os valores que dão direito à dedução, de um
lado, e os valores que não dão direito à dedução, do outro.
Nesse sentido, o acórdão-recorrido deve ser mantido.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013719/2008-85

5. DETERMINAÇÃO DAS VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS E, PORTANTO,
NÃO TRIBUTÁVEIS

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se compete ao recorrente, ou à autoridade fiscal, diligenciar junto à Justiça para
identificar os rendimentos decorrentes de verbas trabalhistas indenizatórias, e,
consequentemente, não tributáveis.
Em princípio, cabe ao impugnante e ao recorrente comprovar os fatos que entende
necessários ao reconhecimento do direito pleiteado.
Porém, como o lançamento é ato administrativo plenamente vinculado, submetido
à regra da legalidade, a autoridade tributária não pode exigir o recolhimento de valores
superiores àqueles autorizados pelo exercício regular do poder político-democrático.
Para contemporizar esses deveres, cabe ao contribuinte demonstrar como a
obtenção de uma prova seria impossível, ou demasiadamente sacrificante, para deslocar o ônus
processual à autoridade tributária.
No caso em exame, não há indicação de óbice intransponível, ou desproporcional,
à obtenção de peças processuais e de certidões judiciais pelo recorrente, e, assim, a diligência
seria desnecessária (art. 16, IV do Decreto 70235/1972).

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 59
DF CARF MF
Original